Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706670-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN DOS REIS TAVARES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente RYAN DOS REIS TAVARES, o qual foi preso em flagrante em 15/02/2025, por ter praticado os crimes descritos no art. 129 § 13, art. 140 caput, art. 141 § 3o, art. 147, § 1o, art. 329 caput, art. 331 caput, todos do Código Penal. Processo originário no 0701321-29.2025.8.07.0019, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Circunscrição do Recanto das Emas/DF. Ocorrência Policial no 1535/2025-27a DP (ID. 69132984 - Pág. 59) A Impetrante requereu o relaxamento da prisão, porque o paciente foi agredido pelos policiais militares no momento do flagrante, em afronta ao art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal. Caso não seja esse o entendimento, requereu a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Alega que o paciente possui vínculo empregatício fixo, demonstrando sua estabilidade e ausência de risco de fuga. Informa, ainda, que o paciente tem a responsabilidade de pagar pensão alimentícia, o que reforça seu compromisso com suas obrigações familiares e sua vinculação à sociedade. Requereu a concessão, liminarmente, da ordem de habeas corpus ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se o constrangimento ilegal imposto ao seu status libertatis. No mérito, o conhecimento e o provido o habeas corpus para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto a soma de todos os delitos imputados ao paciente (no art. 129 § 13, art. 140, caput, art. 141 § 3o, art. 147, § 1o, art. 329 caput, art. 331 caput, todos do Código Penal) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada nos autos originários de no 0700183-72.2025 (ID. 68688775 - Pág. 2): “Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. (...) “ele pulou e foi para dentro de casa e ele já partiu para cima da declarante, lhe dando chutes, socos e lhe arrastando pelos cabelos até a parte da frente da casa e a obrigou a ficar deitada no chão e ficou com uma. "furadeira" na cabeça da declarante, dizendo a todo momento "você vai morrer". Que depois ele também pegou uma faca e ficou ameaçando de furar com a declarante, simulando estar lhe esfaqueando. Que depois ele falou que ia pegar uma arma de fogo e nesse instante, conseguiu escapar momentaneamente e pegou uma cadeira e colocou no portão e conseguiu pular para a casa de uma vizinha chamada Sandra. Que Rian veio a tras e arrebentou o portão e foi para dentro da casa de Sandra com uma marreta e jogou a marreta contra a declarante, mas não acertou atingindo as coisas de Sandra. Que conseguiu escapar mais uma vez, se abrigando na casa da genitora de Sandra, a senhora Isabel, de 80 anos. Que Rian não entrou dentro dessa outra casa porque Sandra não permitiu. Que ele também quebrou várias coisas dentro da casa de Sandra. Que na casa da declarante Rian quebrou várias coisas também, tais como cadeiras e outros objetos”. Nesse sentido, observa uma extrema gravidade da conduta do acusado que não só agrediu a vítima mas a ameaçou com uma furadeira e, posteriormente, com uma faca. Ainda, teria causado dano não só a sua companheira, mas como a vizinha que estava prestando socorro. Não se pode olvidar que o formulário de risco indica que essa não é a primeira agressão sofrida pela vítima que já sofreu agressões inclusive com paulada necessitando de atendimento médico. Tais elementos evidenciam, ao menos em análise preliminar, a especial periculosidade do agente, fornecendo base empírica sólida para concluir que sua liberdade representaria risco à ordem pública. Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para proteger a ordem pública, tornando a decretação da prisão preventiva a única medida juridicamente adequada e proporcional ao caso.” grifos nossos. A Decisão está fundamentada, inexistindo falar, neste momento, em relaxamento da prisão. Verifica-se que o paciente, quando soube que ia ser levado à Delegacia, resistiu a prisão, inclusive agredindo um dos policiais, que lesionou a mão. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra mulher. O fato de possuir trabalho fixo não é suficiente para justificar a concessão da liminar. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem trabalho fixo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, sobre o qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Aparentemente, conforme consta da Ocorrência Policial no 1535/2025-27a DP (ID. 69132984 - Pág. 59), o paciente se drogou para cometer crimes contra a companheira, inexistindo garantias, neste momento, de que se posto em liberdade não repetirá os mesmos atos contra ela. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, tendo o Ministério Público já oferecido a Denúncia contra o paciente (ID. 226896476 – autos originários), inexistindo neste momento desídia estatal, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator